Tribunal: TJES
Processo: 5000416-95.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000416-95.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: JOSE ARILTON SIMMER e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível de Domingos Martins/ES, proferida nos autos da execução de título extrajudicial nº 0033938-90.2015.8.08.0024, que declarou a impenhorabilidade de imóvel rural ofertado em garantia, invalidando a penhora anteriormente realizada. O agravante sustenta, em síntese, que o imóvel foi ofertado voluntariamente como garantia hipotecária, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC e na Lei nº 8.009/90, e que a propriedade não é explorada pela família do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pequena propriedade rural oferecida voluntariamente como garantia hipotecária pode ser penhorada em execução de título extrajudicial; (ii) estabelecer se o imóvel em questão preenche os requisitos legais para ser considerado impenhorável, à luz do art. 833, VIII, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de imóvel caracterizado como bem de família ou pequena propriedade rural quando este for voluntariamente oferecido como garantia real, nos termos do art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90, afastando-se a impenhorabilidade.

4. A proteção conferida à pequena propriedade rural pelo art. 833, VIII, do CPC depende da cumulatividade dos seguintes requisitos: (a) área inferior a quatro módulos fiscais; e (b) exploração econômica direta pela família do devedor, para subsistência, conforme entendimento pacificado do STJ (REsp 1.582.475/MG).

5. O laudo técnico constante dos autos revela que o imóvel não é explorado pela família do devedor: parte está ocupada por sua ex-esposa, outra por terceiro, e o restante por filho emancipado, com vida autônoma, o que descaracteriza a condição de exploração familiar exigida para o reconhecimento da impenhorabilidade.

6. A conduta do devedor ao oferecer voluntariamente o bem em garantia, e posteriormente invocar sua proteção como impenhorável, afronta o princípio da boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pelo art. 422 do Código Civil.

7. A ausência de contrarrazões por parte dos agravados, mesmo após devidamente intimados, revela ausência de resistência ao pleito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A pequena propriedade rural ofertada voluntariamente como garantia hipotecária perde a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC e no art. 5º, XXVI, da CF/1988.

2. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige a comprovação cumulativa de dimensão inferior a quatro módulos fiscais e exploração econômica direta e familiar para subsistência.

3. O comportamento contraditório do devedor que oferece imóvel em garantia e, posteriormente, pleiteia sua impenhorabilidade viola a boa-fé objetiva, autorizando a penhora do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, art. 833, VIII; Lei nº 8.009/90, art. 3º, V; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.582.475/MG; STJ, AgInt no AREsp 1987440/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 17.06.2024, DJe 27.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 1909470/PR, T4, j. 12.12.2022, DJe 16.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Domingos Martins/ES, que, nos autos da execução de título extrajudicial nº 0033938-90.2015.8.08.0024, declarou a impenhorabilidade do imóvel ofertado em garantia, invalidando a penhora realizada.

Em suas razões recursais (ID 8781478), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
o imóvel foi oferecido como garantia real por livre manifestação de vontade, sendo oponível ao devedor o princípio da boa-fé objetiva, não se aplicando a impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC ou na Lei nº 8.009/90;
(ii)
ao oferecer o bem em garantia, o devedor renunciou voluntariamente à proteção da impenhorabilidade, nos termos do art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90 e
(iii)
com base em laudo técnico, o imóvel não é atualmente utilizado pelo devedor nem explorado por sua família, estando parte da área ocupada por ex-esposa, filho casado e terceiro, o que descaracterizaria o requisito de exploração familiar da pequena propriedade rural.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimados os agravados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Domingos Martins/ES, que, nos autos da execução de título extrajudicial nº 0033938-90.2015.8.08.0024, declarou a impenhorabilidade do imóvel ofertado em garantia, invalidando a penhora realizada.

Em suas razões recursais (ID 8781478), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
o imóvel foi oferecido como garantia real por livre manifestação de vontade, sendo oponível ao devedor o princípio da boa-fé objetiva, não se aplicando a impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC ou na Lei nº 8.009/90;
(ii)
ao oferecer o bem em garantia, o devedor renunciou voluntariamente à proteção da impenhorabilidade, nos termos do art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90 e
(iii)
com base em laudo técnico, o imóvel não é atualmente utilizado pelo devedor nem explorado por sua família, estando parte da área ocupada por ex-esposa, filho casado e terceiro, o que descaracterizaria o requisito de exploração familiar da pequena propriedade rural.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimados os agravados.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de penhora de pequena propriedade rural que foi oferecida como garantia hipotecária pelo devedor, e que, segundo o juízo de origem, seria impenhorável por ser explorada pela família.

Consoante consta dos autos, o imóvel penhorado foi ofertado voluntariamente como garantia na Cédula de Crédito Bancário nº 41.938/1, firmada com o agravante. A garantia foi registrada regularmente, tratando-se de hipoteca legalmente constituída.

O juízo de origem considerou impenhorável o bem, com base no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, VIII, do CPC, sob o fundamento de que se trata de pequena propriedade rural, com 15 hectares, e que seria trabalhada pela família do executado.

Todavia, a análise detida dos autos, especialmente do laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo do agravante (ID 8781479), demonstra que
os pressupostos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade não estão presentes
.

Com efeito, restou constatado que:

(i) o executado JOSÉ ARILTON SIMMER
não reside
nem
administra
a propriedade;

(ii) parte da área está ocupada por sua
ex-esposa
, em razão de partilha judicial;

(iii)
2,8 hectares
estão sob posse de
terceiro estranho
que teria adquirido a fração;

(iv) a porção restante é ocupada e explorada
exclusivamente pelo filho do devedor
, pessoa já emancipada e com vida familiar autônoma.

Ou seja, não há comprovação de que a propriedade seja atualmente
trabalhada pela família do devedor
, como exige o art. 833, VIII, do CPC. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige a
cumulatividade dos requisitos
: (a) dimensão inferior a quatro módulos fiscais; e (b)
exploração direta e familiar
para subsistência (REsp 1.582.475/MG).

Ademais, o imóvel foi ofertado
voluntariamente
como garantia hipotecária, configurando, por expressa disposição do art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90,
hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade
.

O entendimento mais recente e consolidado do STJ é firme ao reconhecer que a proteção conferida ao bem de família ou à pequena propriedade rural
não implica inalienabilidade
, sendo possível sua disposição como garantia real,
inclusive em alienação fiduciária ou hipoteca
. Cito, entre outros:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE . ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL RECONHECIDO COMO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o bem de família legal, previsto na Lei nº 8.009/90, não gera inalienabilidade, possibilitando a sua disposição pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária, em que a propriedade resolúvel do imóvel é transferida ao credor do empréstimo como garantia do adimplemento da obrigação principal assumida pelo devedor
" (EREsp 1.559 .370/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 6/6/2023). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3 . Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1987440 SP 2021/0300819-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA . BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO À ÉTICA E À BOA-FÉ.
IMPENHORABILIDADE AFASTADA
. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. A alienação fiduciária implica a transmissão condicional da propriedade do devedor (fiduciante) para o credor (fiduciário). Vencida e não paga a dívida, consolidar-se-á a propriedade do bem em nome do fiduciário . 2. "
À luz da jurisprudência dominante das Turmas de Direito Privado: (a) a proteção conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não importa em sua inalienabilidade, revelando-se possível a disposição do imóvel pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária; e (b) a utilização abusiva de tal direito, com evidente violação do princípio da boa-fé objetiva, não deve ser tolerada, afastando-se o benefício conferido ao titular que exerce o direito em desconformidade com o ordenamento jurídico
" (Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1 .560.562/SC, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 30.6 .2020). 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ . 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1909470 PR 2021/0170109-6, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

Nesse contexto, é manifesta a
incompatibilidade entre o comportamento do devedor ao oferecer o bem em garantia
e a posterior invocação da impenhorabilidade, caracterizando
venire contra factum proprium
, vedado pela boa-fé objetiva (art. 422, CC).

Por fim, cumpre destacar que,
intimados para apresentar contrarrazões
, os agravados permaneceram
inertes
, o que reforça a ausência de resistência ao pleito recursal e denota desinteresse na manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada e reconhecer a validade da penhora incidente sobre o imóvel ofertado em garantia pelo executado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar